Tribunal: TJDFT
Processo: 0009961-16.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DISTRATO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA. ANUÊNCIA DA CONSTRUTORA. INEXISTENTE. INTERESSE DE AGIR. SEGUNDA RÉ. UTILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de cláusula contratual estabelecendo a necessidade de anuência da construtora em caso de eventual transferência do imóvel afasta a validade de compra e venda posterior realizada pela primeira compradora.
1.1. Ante a impossibilidade autora em postular qualquer direito em desfavor da construtora, o que em tese só seria possível por quem celebrou contrato, devidamente válido, com ela, ou seja, a segunda ré, configurada a falta de legitimidade ativa.
2. A falta de interesse de agir só ocorre nos casos em que o processo não é útil ou necessário, ou ainda nos casos em que o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
2.1. O provimento jurisdicional de reconhecimento de relação jurídica complexa com a segunda ré é inútil para a solução do conflito já que tanto o contrato de compra e venda como o instrumento de procuração estabelecido entre as partes é ineficaz frente à primeira ré, assim, caracterizada a falta de interesse de agir.
3. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.